Tribunal: TCU
Processo: 019.600/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 02171/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 732758, função null, que teve como objeto Produção de 50 unidades habitacionais, no município de Bom Jesus do Tocantins - TO (no da TCE no sistema: 3188/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11883/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Jairton Castro da Silva, Rosângela Barbosa Bezerra e da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0322651-80/2010, firmado para a execução de cinquenta unidades habitacionais. Considerando que a irregularidade apontada consistiu na não comprovação da regularização fundiária dos terrenos onde foram construídas as unidades habitacionais, devido a ausência de documentação que constitui direito real sobre o uso das casas em favor das famílias beneficiárias; Considerando que se constatou que existem elementos para comprovar a execução física e financeira do objeto, o atendimento ao plano de trabalho e o atingimento de seu objetivo social ao atender à comunidade; Considerando o entendimento de que a pendência documental referente à regularização fundiária, por si só, não é motivo suficiente para imputação de débito, tendo a documentação apresentada o condão de garantir a segurança jurídica necessária ao empreendimento; Considerando a proposta da AudTCE, acolhida pelo MP/TCU (peças 62-65), no sentido de arquivar os autos, em razão do afastamento do débito, com amparo em situação similar apreciada por este Tribunal mediante o Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Jorge Oliveira (TC Processo 012.182/2022-2 ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 62, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.600/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jairton Castro da Silva (CPF XXX.601.371-XX), Rosangela Barbosa Bezerra (CPF: XXX.969.331-XX) e Município de Bom Jesus do Tocantins/TO (CNPJ 37.420.775/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.